Tribunal: TJDFT
Processo: 0734845-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. MANDADO NÃO CUMPRIDO. MOTIVO. “MUDOU-SE”. MESMO ENDEREÇO DA CITAÇÃO. DEVER DA PARTE. MANTER OS DADOS ATUALIZADOS. INTIMAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONSULTA. SISTEMA DE PENHORA ONLINE DE VALORES. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. ÚLTIMA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. SISBAJUD. IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO. POSSIBILIDADE.

1. É dever das partes a manutenção atualizada de seus endereços perante os órgãos do Poder Judiciário (artigo 77, V e VII, do Código de Processo Civil), de forma que são presumidas válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado nos autos ou ao endereço em que a parte já foi regularmente citada nos autos de origem, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo.

2. A consulta ao sistema SISBAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito.

3. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada.

4. A nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, chamada de “teimosinha”, que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, o que vem a acarretar a possibilidade de se encontrar ativos financeiros passíveis de penhora.

5. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens dos executados, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, especialmente quando a última pesquisa foi realizada há mais de um ano.

6. Recurso conhecido e provido.